Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. VALOR DA CAUSA DEMASIADAMENTE ELEVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o NCPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conquanto o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil não contenha previsão expressa para hipóteses de o montante restar demasiadamente elevado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o Código de Processo Civil (art. 8o), a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e não provido.